Tribunal: TJSP
Processo: 0018509-61.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Apreensão de 01 aparelho de telefonia celular – Configuração – Entendimento do art. 50, VII, da Lei n. 7.210/84
A conduta daquele que é flagrado na posse telefones celulares, além de componentes, ou de acessórios destinados à telefonia celular, deve ser enquadrada, nos termos do art. 50, VII, da Lei n. 7.210/84, como sendo "falta grave", mesmo porque, tanto o

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Apreensão de 01 aparelho de telefonia celular – Configuração – Entendimento do art. 50, VII, da Lei n. 7.210/84
A conduta daquele que é flagrado na posse telefones celulares, além de componentes, ou de acessórios destinados à telefonia celular, deve ser enquadrada, nos termos do art. 50, VII, da Lei n. 7.210/84, como sendo "falta grave", mesmo porque, tanto o ingresso indevido na unidade prisional, quanto a ocultação do aparelho serão mais dificilmente detectáveis. Cuida-se de prática dotada de maior reprovabilidade, dentre as condutas relacionadas enquanto falta grave, dado seu potencial nocivo para o cometimento de novos crimes, participação na criminalidade organizada e subversão da disciplina.

Execução Penal – Falta grave – Perda de dias remidos declarada consoante o prudente critério do Magistrado em decisão fundamentada – Manutenção
Independentemente de a fundamentação ser sucinta, é razoável que a perda de parte dos dias remidos, em razão de infração disciplinar, leve em consideração a dinâmica dos fatos, podendo o Magistrado, consoante prudente critério, determinar a perda de 01 dia até 1/3 dos dias remidos ou por remir, desde que em decisão fundamentada.

Execução Penal – Falta grave – Reeducando do sistema fechado – Perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir, e interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas
O cometimento de falta grave pelo reeducando do sistema fechado gera consequências de ordem, tanto administrativa, quanto processual. Sob o prisma administrativo, a constatação sujeitará o reeducando às sanções disciplinares previstas na LEP. Sob a perspectiva processual, na medida em que o reeducando já se encontra cumprindo pena no sistema fechado, descabe a regressão de regime. A infração disciplinar de natureza grave acarreta, todavia, invariavelmente: a) a interrupção – e, portanto, o reinício – da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas; b) a perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir. Justifica-se, ainda, que aludida perda ocorra em seu máximo, se a falta grave se revestir de alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina prisional.